Tribunal: TJDFT
Processo: 0738461-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738461-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Associação da Feira do Guara Impetrados: Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades Associação do Comércio Varejista dos Feirantes do Guará D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado pela Associação da Feira do Guará contra ato omissivo supostamente praticado pela Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades, consistente na ausência de adjudicação, em favor da impetrante, da administração do local conhecido como “Feira do Guará”, situado na SRIA, Guará II, QE 23, nesta capital. Com efeito, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a competência absoluta para o julgamento dos Mandados de Segurança, em regra, é atribuída às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, por imposição da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Verifica-se, nos termos da regra prevista no art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, que o Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é competente para apreciar ações em que figurem o Distrito Federal, ou as entidades que compõem a Administração pública direta e indireta local. O inc. III do mesmo artigo preceitua que o mandado de segurança pode ser impetrado contra ato de autoridade do Governo do Distrito Federal, senão vejamos: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019)” (Ressalvam-se os grifos) Em relação à competência atribuída às Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça a regra estabelecida no art. 21, inc. II, do Regimento desta Corte de Justiça assim preceitua: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (omissis) II - o mandado de segurança contra ato de Juízes do Distrito Federal em matéria cível, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, a competência absoluta é pressuposto processual de validade, razão pela qual o respectivo exame pode ser suscitado de ofício e não está sujeito à preclusão. Feitas essas considerações, manifeste-se a impetrante, com fundamento na norma prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possível incompetência absoluta da Egrégia 2a Câmara Cível, para o processamento do presente mandado de segurança, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator